Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL CONCLUSÃO JURÍDICA (DE MÉRITO) DIVERSA, APÓS A CITAÇÃO DA EMPRESA E DOS DEMAIS INTERESSADOS, BEM COMO DO ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento contra decisão do 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, de indeferimento de instauração de “incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica”, prolatada nos seguintes termos: A parte credora formulou pedido para penhorar o faturamento da empresa em que o executado é sócio. A este pedido, deu-se o nome de desconsideração inversa da personalidade jurídica, consistente no levantamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de que seus bens respondam por dívidas assumidas pessoalmente pelos sócios, se estiver comprovada a transferência de bens do sócio para a pessoa jurídica com o objetivo de fraudar interesses de terceiros. Cumpre esclarecer que o sistema jurídico nacional, em regra, faz nítida distinção entre a personalidade das pessoas – físicas e jurídicas. Assim, numa primeira vista, não se pode confundir a responsabilidade do sócio com a de sua empresa, salvo nas hipóteses em que subsistir fraude no sentido de restar comprovada a ocorrência das situações elencadas no artigo 50, do Código Civil,com as alterações introduzidas pela Lei 13874, de 20/09/2019,assim redigido: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. A desconsideração da personalidade jurídica, ainda que inversa, é medida marcada pela excepcionalidade e somente se afigura passível de deferimento quando inequivocamente comprovados os requisitos previstos no aludido art. 50 do Código Civil, hipótese que não emerge configurada no caso dos autos, pois o pleito do credor neste sentido se fundamenta, unicamente, na indisponibilidade de patrimônio hábil a assegurar a satisfação do crédito exequendo. Neste sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA COMERCIAL EM QUE O AGRAVADO É SÓCIO MAJORITÁRIO – EMPRESÁRIO SEM NUMERÁRIO EM CONTAS BANCÁRIAS – FATO QUE NÃO EVIDENCIA, DE FORMA ISOLADA, GESTÃO DE PATRIMÔNIO POR MEIO DE SUAS EMPRESAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera afirmação de ausência de numerário em banco, ou bens pessoais, é insuficiente a denotar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que impede o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. Não há comprovação de que o numerário para a elevação do capital social da empresa pertencente ao agravado possua origem outra que não a oriunda dos lucros da própria empresa, a caracterizar a indigitada fraude. 3. Assim, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica, deve haver prova cabal dos requisitos constantes do art. 50 do CC, o que, por ora, o agravante não logrou êxito em comprovar. (Acórdão n.908892, 20150020242010AGI, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 03/12/2015. Pág.: 235). Assim, a simples inexistência de bens penhoráveis em nome do executado não é suficiente para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, pois se trata de medida excepcional que exige a presença dos requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil de desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se o credor a requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias [..].
II. Nas palavras aviadas pela agravante,[...] os argumentos supracitados NÃO merecem prosperar, seja pela prescindibilidade da efetiva comprovação dos requisitos do art. 50 do CC/2002 nesta fase inicial de INSTAURAÇÃO do incidente, seja pela falta de correlação entre o fundamento posto pela decisão agravada (indisponibilidade de patrimônio) e os fundamentos efetivamente apresentados no incidente (indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade). A decisão interlocutória que defere a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (fase inicial) não se confunde com a decisão interlocutória que decide o incidente (art. 136, CPC/153. Diferentemente do que fora afirmado pela decisão agravada, a simples instauração do incidente NÃO PRESSUPÕE A EFETIVA COMPROVAÇÃO dos requisitos da teoria maior (art. 50, CC/2002), mas apenas, a presença de indícios mínimos da prática de confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade. 21. A efetiva comprovação desses requisitos será imprescindível, contudo, após o pleno exercício do contraditório e plena defesa por parte da empresa desconsideranda, oportunidade em que o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Nesse sentido, dispõe o art. 136 do CPC/15) [...].
III. Afirma, ainda, que os documentos colacionados se revelam suficientes à demonstração dos indícios de confusão patrimonial e desvio da finalidade (plausibilidade do direito invocado), sendo que o fundamento do pedido de instauração do incidente, diversamente do consignado na decisão originária, não estaria centrado na mera inexistência de bens passíveis de constrição.
IV. Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinadoo processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado na origem, haja vista a presença de indícios dos pressupostos do art. 50 do CC/2002.
V. A conclusão jurídica originária merece reforma, para fins de instauração do incidente, nos moldes pleiteados.
VI. De acordo com a legislação processual, adesconsideraçãoda personalidade jurídica assume natureza jurídica deincidenteprocessual, cujo processamento encontra-se regulado nos arts. 133 a 137 do CPC, e com expressa aplicabilidade nos processos dos Juizados Especiais (CPC, art. 1062).
VII. Conforme precedentes deste Egrégio TJDFT “não é necessária a comprovação dos requisitos previstos na legislação material (à instauração do incidente), sendo bastante que haja indícios da existência de um deles, pois a prova poderá ser produzida na fase instrutória de que trata o Capítulo IV do Código de Processo Civil” (realces nossos) (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1326605, DJe 10.3.2021; 3a Turma Cível, acórdão 1335351, DJe 06.5.2021; 5a Turma Cível, acórdão 1333059, DJe 24.4.2021).
VIII. No caso concreto, destaca-se que: (a) a causa de pedir da ação ajuizada pelo ora agravante retrata o inadimplemento de contrato de locação de imóvel comercial; (b) as partes celebraram acordo judicial, em 17.05.2017, em que a devedora se comprometeu ao pagamento de R$ 6.000,00, em dez parcelas (a partir de junho/2017); (c) em setembro/2017, a credora requereu a instauração da fase de cumprimento, em virtude do descumprimento da avença (pagamento apenas da primeira parcela); (d) as pesquisas nos sistemas conveniados do TJDFT não localizaram bens da devedora passíveis de constrição; (e) não foi ofertada qualquer proposta de adimplemento do débito desde a instauração do cumprimento de sentença.
IX. Aliado a essas circunstâncias, a agravante colaciona documentos que poderiam, em tese, escudar as alegações de confusão patrimonial e desvio de finalidade, formuladas nos seguintes termos, “in verbis”: [...] A Executada Nathália Batista Sales figura como sócia-administradora da sociedade empresária Panda Flores Ltda. - ME (CNPJ: 03.470.954/0001-56) desde 16/12/2009 (Doc. 03). 13. A sócia executada adquiriu um imóvel situado no Lote n. 05, Rua 33 Sul – Águas Claras – DF da sociedade empresária EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ESSA 10 S/A, em 17/09/2012, pela quantia de R$ 206.355,52 (duzentos e seis mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), conforme contrato anexo (Doc. 04), proposta de compra com recibo de sinal (Doc. 05) e demonstrativo de pagamentos (Doc. 06). 14. O imóvel adquirido (matrícula n. 332569) nunca chegou a ser registrado em nome da Executada, pois sempre permaneceu registrado em nome da Construtora ESSA 10 S/A (Docs. 07 e 08). 15. A empresa PANDA FLORES LTDA – ME. celebrou Contrato de Abertura de Crédito para a concessão de mútuo em dinheiro (Doc. 09), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a Caixa Econômica Federal em 18/10/2012 (cerca de 1 mês após a assinatura do Contrato de Compra e Venda). A Executada figurou como fiadora do negócio jurídico em questão e passou a responder na condição de devedora solidária. O Contrato bancário supracitado (N. 04.2458.734.0000950-12) foi objeto da Ação Monitória n. 1002698-49.2018.4.01.3400 (Doc. 10). O débito foi renegociado (N. 04.2458.690.0000143-27 – Doc. 11), contudo, após novo inadimplemento da PANDA FLORES LTDA. - ME, o débito foi objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0017363-53.2019.4.01.3400 (Doc. 12). 17. A proximidade das datas do Contrato de Compra e Venda de Unidade Imobiliária celebrado pela sócia devedora (17/09/2012) e do Contrato Bancário para a Concessão de Mútuo em Dinheiro, celebrado pela PANDA FLORES LTDA. – ME (18/10/2012), traz indícios suficientes da prática de confusão patrimonial, na medida em que levam a conclusão de que o saldo devedor do imóvel fora quitado com os valores obtidos, pela empresa, junto a CEF. 18. Esses indícios também são reforçados: i) pelo fato de a sócia Executada ter alegado, em algumas oportunidades, auferir apenas R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês, a título de pró labore (Docs. 13 e 14), quantia que não seria condizente com a condição econômica necessária para a aquisição de um apartamento em bairro de classe média de Águas Claras-DF (R$ 206.355,52); ii) pelo fato de o imóvel de matrícula n. 332569 nunca ter sido registrado em nome da ora executada (Docs. 07 e 08), o que revela, em tese, o desígnio de omitir a real propriedade do imóvel, bem como, a intenção de omitir informações relativas a eventual financiamento imobiliário realizado; iii) pelo fato de a executada já ter afirmado se utilizar do patrimônio de pessoa jurídica (JÁ BAIXADA) para o pagamento de despesas pessoais (ID. 6950772; ID. 5910503), o que revela hábito de misturar as despesas das pessoas física e jurídica. A empresa desconsideranda (PANDA FLORES LTDA.) figura com sucessora da pessoa jurídica baixada (SALES E FLORES E PLANTAS EIRELI – ME1 ), motivo pelo qual aquela merece ser incluída no polo passivo da lide - Docs. 15 e 16; 19. A confirmação dos indícios da prática de confusão patrimonial também levaria a inevitável desvio de finalidade da Empresa Desconsideranda, uma vez que deixaria e evidência a prática de atividades não previstas no Contrato Social da PANDA FLORES LTDA. – ME e a manifesta intenção de lesar credores [...].
X. Desse modo, diante dos mencionados fatos jurídicos do caso concreto, os quais poderiam, a princípio, lastrear a desconsideração inversa da personalidade jurídica, bem de ver que estariam suficientemente demonstrados, no presente estágio processual, os requisitos mínimos necessários à instauração do incidente, sem prejuízo de eventual conclusão jurídica (de mérito) diversa, após a citação da empresa (e dos demais interessados) e o estabelecimento do contraditório.
XI. Agravo conhecido e provido. Reformada a decisão originária, para fins de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da parte devedora, cujas ulteriores determinações ficarão a cargo da e. instância singular (CPC, artigos 135 a 137). Sem custas processuais nem honorários advocatícios.